Tribunal: STF
Processo: ARE 1437847
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. IMPEDIMENTO LEGAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 14).  



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição.



    Sustenta ser “evidente que impedir que o Policial Civil ingresse na lista de promoção em razão de ter sido iniciado contra ele uma sindicância, um processo administrativo, um inquérito policial ou uma ação penal, seria o mesmo que aplicar a ele uma punição antecipada, sem sequer observar a presunção de inocência e sem obedecer ao devido processo legal” (fl. 19, doc. 19). 



    Anota que “a promoção por merecimento é feita por meio de lista tríplice, nos termos do que prevê o Decreto 1770/20033, ou seja, após realizada a promoção sem a participação do Policial Civil, mesmo que este ingressasse com pedido de ressarcimento, tal não seria acolhido, porque ao não ter participado do procedimento ele não poderia compor a lista tríplice e sua promoção não seria submetida à aprovação, de modo que precisaria aguardar nova oportunidade, sofrendo com o prejuízo de ter sido retirada injustamente a sua possibilidade de promoção” (fl. 20, e-doc. 19).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 25).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante afirma que “o requisito do prequestionamento da matéria veiculada no presente agravo de recurso extraordinário resta perfeitamente atendido. O Egrégio local, no julgamento da apelação enfrentou, debateu e decidiu matéria envolvendo a legislação constitucional em referência no presente recurso extraordinário” (fl. 14, doc. 28).



    Pede,



     “por analogia ao RE nº 560.900 (Repercussão Geral – 
Tema 22), ao final, requer seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário para o efeito de reformar o v. acórdão recorrido, com a decretação de nulidade do ato administrativo que impediu a Agravante de receber todos efeitos da promoção, ou seja, que o Recorrido se abstenha de excluir a Agravante da base da Polícia Civil do Estado do Paraná de listas de promoção funcional meramente por estar respondendo a sindicâncias, procedimentos disciplinares, ações penais ou por terem sido presos. Em se havendo a reforma do Recurso Extraordinário, seja deferido por este Egrégio Tribunal, o pedido principal: Revisão e anulação de ato administrativo com declaração de efeitos ex tunc, incluindo fictamente na lista de Escrivães beneficiados com a promoção da 2ª para a 1ª Classe, merecendo, por conseguinte, os seguintes efeitos daquela promoção: Integração da referida remuneração de Escrivão da 1ª Classe, desde a publicação da Deliberação 193/2016 em Diário Oficial do Estado em 25/04/2016, aos rendimentos da Requerente; Determine-se a devolução destas diferenças de valores pela ausência dos pagamentos do Escrivão de 1ª Classe desde a data da publicação em 25/04/2016 até o transito em julgado da decisão; Determine-se a incorporação dos rendimentos de escrivão de 1ª Classe aos vencimentos da Requerente, para todos os fins de fato e de direito, como férias, 13º salários mais terço constitucional, previdência, entre outros benefícios devidos ao servidor” (fls. 23-24, e-doc. 28).  



    5. Em 19.8.2022, em juízo de retratação, o Tribunal de origem decidiu:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. PROMOÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. IMPEDIMENTO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 22 DO STF. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÂMBITO ADMINISTRATIVO. CONCEITO DE IDONEIDADE MORAL. NEM TODA CIRCUNSTÂNCIA TIDA COMO REVELADORA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM VALORES DA POLÍCIA CIVIL TEM QUE SE ADEQUAR A UMA AÇÃO/OMISSÃO TÍPICA, PUNÍVEL EM SEDE PENAL. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA” (fl. 1, e-doc. 17). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. A alegada contrariedade ao inc. LVII do art. 5º e ao caput do art. 37 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF” (ARE n. 1.261.203-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2020).



    8. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “O artigo 43, da Lei Complementar nº 14/1982 (Estatuto da Polícia Civil) quanto à possibilidade de promoção na carreira (...) Dessa forma, constata-se que existem requisitos objetivos e legais que impedem a promoção do policial civil, dentre os quais a existência de sindicância ou processo disciplinar.



    No caso, houve a instauração de processo de Promoção para escrivães de polícia, em 20/10/2015 – Deliberação 641/2015-CPC, sendo que conforme informação prestada pela Comissão de Promoções da Polícia Civil, a apelante não figurou na lista de aptos em razão da existência de relatório de antecedentes criminais enviado pelo Instituto de Identificação, datado de 31 de outubro de 2015.



    Após oportunizado o contraditório e ampla defesa em âmbito administrativo, a apelante demonstrou que foram corrigidos os apontamentos negativos constantes na Certidão de antecedentes criminais anteriormente apresentada, sendo reemitida sem qualquer apontamento desabonador.



    Contudo, ainda que tenha sido reemitida a Certidão de antecedentes criminais, de acordo com a informação do Conselho da Polícia Civil, outro fato impediu que a apelante figurasse na lista de aptos a promoção, pois no momento da abertura do processo de promoção (20/10/2015), respondia a Processo Administrativo Disciplinar, no qual foi posteriormente absolvida[6], conforme Deliberação[7] nº 692/2015” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 14/1982). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE PROMOÇÃO. OFENSA REFLEXA. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(RE n. 1.322.995-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário,  
DJe 24.6.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 739.822-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.8.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Promoção. Critérios. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.158.722-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário,  
DJe 1º.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS. PROMOÇÃO. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.068.547-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 8.10.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 13 de junho de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora